Tribunal: STF
Processo: ADI 4598
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 130/2011 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, QUE ACRESCENTOU OS §§ 3º E 4º AO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 88/2009 DO MESMO ÓRGÃO. EXPEDIENTE FORENSE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 25, CAPUT; 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “C”; 96, CAPUT E INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B”; E 169, CAPUT E § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. PERDA DO OBJETO  DA AÇÃO E CONSECTÁRIA PREJUDICIALIDADE. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.



    DECISÃO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), tendo por objeto o artigo 1º da Resolução 130/2011 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que acrescentou os §§ 3º e 4º ao artigo 1º da Resolução 88/2009 do mesmo órgão, de seguinte teor:



    “Art. 1º Ficam acrescentados ao artigo 1º da Resolução nº 88, de 08 de setembro de 2009, os §§ 3º e 4º, nos seguintes termos:



    § 3º Respeitado o limite da jornada de trabalho adotada para os servidores, o expediente dos órgãos jurisdicionais para atendimento ao público deve ser de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas, no mínimo.



    § 4º No caso de insuficiência de recursos humanos ou da necessidade de respeito a costumes locais, deve ser adotada a jornada de 8 (oito) horas diárias, em dois turnos, com intervalo para o almoço.



    Art. 2º O disposto nesta Resolução entra em vigor dentro de 60 (sessenta) dias a contar de sua publicação.”



    Como parâmetro de controle, foram indicados os artigos 25, caput; 61, § 1º, inciso II, alínea “c”; 96, caput e inciso I, alíneas “a” e “b”; e 169, caput e § 1º, da Constituição Federal, que dispõem, in verbis:



    “Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.



    Art. 61. (…)



    § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:



    (…)



    II - disponham sobre:



    (…)



    c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;



    Art. 96. Compete privativamente:



    I - aos tribunais:



    a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;



    b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva;



    Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.



    § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:



    I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;



    II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.”



    Considerando a relevância da matéria versada, determinei, inicialmente, a aplicação do artigo 12 da Lei 9.868/1999, bem como a expedição de ofício a todos os tribunais brasileiros atingidos pela medida do CNJ, a fim de que esclarecessem, essencialmente, as dificuldades existentes no cumprimento da alteração do horário de atendimento e a viabilidade da implementação da determinação do CNJ, considerando os recursos orçamentários e humanos existentes (doc. 9).



    O Conselho Nacional de Justiça prestou informações no sentido da constitucionalidade das normas impugnadas, destacando o caráter nacional do Poder Judiciário, o que exigiria a fixação de horário e o funcionamento uniforme em determinado período do dia. Aduziu, ademais, que foi levada em consideração a necessidade de respeito aos costumes locais, bem como a insuficiência de recursos (doc. 133).



    Diversos tribunais apresentaram os esclarecimentos solicitados.



    Em 30/6/2011, considerando a iminente entrada em vigor da Resolução 130/2011 do CNJ, apreciei e deferi o pedido de medida cautelar, a fim de determinar, ad referendum do Plenário, a suspensão dos efeitos do ato normativo impugnado, até o julgamento definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade, em decisão assim ementada (doc. 181):



    “1) CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. RESOLUÇÃO Nº 130 DO CNJ. AMPLIAÇÃO DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. A RESOLUÇÃO Nº 130 DO CNJ NÃO VOLTA SUA ATENÇÃO ESPECIFICAMENTE PARA A JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E DE JUÍZES. O REFERIDO ATO NORMATIVO DO CNJ REGULA ESSENCIALMENTE O HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO.



    2) APLICABILIDADE IMEDIATA DO NOVO HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO ENQUANTO A QUESTÃO ESTÁ JUDICIALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PENDENTE DE UM DESLINDE DEFINITIVO É ALGO TEMERÁRIO E CAPAZ DE OCASIONAR PREJUÍZOS IRREVERSÍVEIS AOS COFRES PÚBLICOS DIANTE DA POSSIBILIDADE DE SUPERVIENTE RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



      3) OFÍCIOS DE PRESIDENTES DE DIVERSOS TRIBUNAIS BRASILEIROS INFORMANDO A RESPEITO DA INVIÁVEL IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DA AMPLIAÇÃO DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E DO ELEVADO AUMENTO DE DESPESA QUE A MEDIDA DO CNJ PROVOCARIA.



      4) NOTÍCIA NOS AUTOS DA PROFUNDA CONTROVÉRSIA EXISTENTE ACERCA DA COMPETÊNCIA DO CNJ PARA DISICIPLINAR O TEMA, ESPECIALMENTE DIANTE DE DECISÕES DO PRÓPRIO CNJ EM SENTIDO CONTRÁRIO E DA POSSÍVEL INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. POSSIBILIDADE DE OFENSA À AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.



      5) PERIGO DA DEMORA E FUMAÇA DO BOM DIREITO PRESENTES PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR. DEFEFERIDA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA RESOLUÇÃO Nº 130 AD REFERENDUM DO PLENÁRIO DO STF. PEDIDO DE INCLUSÃO EM PAUTA NO PLENÁRIO DA CORTE PARA REFERENDO DA LIMINAR.”



    O Advogado-Geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido, nos termos da seguinte ementa, in verbis (doc. 385):



    “Administrativo. Resolução nº 130/11 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece horário mínimo de oito horas diárias para atendimento ao público no Poder Judiciário. Mérito. Inexistência de ofensa à Constituição Federal. O ato impugnado foi editado no exercício da competência normativa constitucionalmente atribuída ao Conselho Nacional de Justiça e não trata de jornada de trabalho de servidores públicos, não havendo, portanto, violação à iniciativa privativa do Presidente da República acerca das leis que disponham sobre essa matéria. Necessidade de disciplina uniforme a respeito do tempo a ser dispensado pelo Judiciário no atendimento da população, como forma de preservar a igualdade. Constitucionalidade do diploma impugnado. Manifestação pela improcedência do pedido.” 



    O Procurador-Geral da República, por sua vez, opinou, preliminarmente, no sentido da prevenção do Ministro Celso de Mello, Relator da ADI 4.355. No mérito, pronunciou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado, in verbis (doc. 408):



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Resolução 130, de 2011, do CNJ. Jornada de trabalho de servidores no âmbito do Poder Judiciário. Autonomia das funções do Estado. Suposta invasão da competência dos Tribunais no que se refere ao seu poder de auto administração. Considerações da PGR na ADI 4.355. Preliminarmente, o feito há de ser redistribuído ao Ministro Celso de Mello, relator da ADI 4.355, que engloba a matéria aqui tratada. Mérito. Convivência do CNJ com todo a arcabouço constitucional dedicado ao Poder Judiciário. Autonomia administrativa que deve prestar reverência ao caráter nacional da Justiça brasileira. Pensamento estratégico e função de coordenação exercida pelo CNJ. Questões de ordem administrativa identificadas pelo colegiado como pontos relevantes para a racionalização dos trabalhos dos órgãos do Poder Judiciário. Parecer pela improcedência do pedido.” (doc. 408)



    Foram solicitadas e prestadas novas informações por diversos órgãos jurisdicionais brasileiros.



    A conferir efetividade à cautelar inicialmente concedida para a preservação dos horários de atendimento externo até então em vigor, deferi sucessivos pedidos formulados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), de modo a determinar a manutenção dos horários de atendimento ao público nos tribunais brasileiros e em particular no âmbito dos Tribunais de Justiça dos Estados da Paraíba e da Bahia e dos Tribunais Regionais do Trabalho da 5ª, 10ª, 13ª, 16ª e 22ª Regiões (docs. 426, 653, 677, 700, 920, 967, 1.315 e 1.377).



    De outra parte, considerando o cenário da segurança pública então posto no Rio de Janeiro e a decretação de intervenção federal, deferi pedido cautelar apresentado pela AMB e a ANAMATRA, de molde a possibilitar que o Presidente do Tribunal de Justiça daquela unidade federativa autorizasse a antecipação do horário de expediente dos órgãos jurisdicionais para atendimento ao público (doc. 1.354).



    Em 2/10/2019, foi realizada audiência de conciliação, em que definido que caberia à Associação requerente consolidar proposta dos tribunais quanto ao horário de expediente de seus órgãos jurisdicionais para atendimento ao público, em período não inferior a seis horas diárias, atendidas as peculiaridades locais, mediante manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público, e, preferencialmente, coincidente com a jornada de trabalho dos servidores, observadas as legislações locais e federal aplicáveis e excluída a Justiça Eleitoral (doc. 1.585).



    A requerente apresentou as informações consolidadas, o que foi encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça, para que informasse sobre a possibilidade de edição de nova resolução sobre o expediente dos órgãos jurisdicionais para atendimento ao público ou, eventualmente, de revogação da Resolução CNJ 130/2011 (doc. 1.636).



    O feito foi liberado para julgamento em 9/9/2020.



    O Conselho Nacional de Justiça informou que os §§ 3º e 4º do artigo 1º da Resolução CNJ 88/2009, que haviam sido acrescentados pela Resolução CNJ 130/2011, foram revogados pela Resolução CNJ 340, de 8/9/2020 (doc. 1.646).



    Por meio da Petição 104.756/2023, o CFOAB informou que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo “editou ato normativo reduzindo o horário de expediente judiciário para atendimento ao público, que passou a ocorrer das 09 às 17h” (Provimento CSM 2.651/2022). Requer seja determinado que referida Corte reestabeleça o expediente forense “sem nenhum tipo de redução de horário, ou seja, que seja retomado o horário de atendimento nos Fóruns das 09 às 19h ou, sucessivamente, das 09 às 18h.” (doc. 1.648)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apresentou manifestação no sentido da adequação do Provimento CSM 2.651/2022 (doc. 1.653).



    A Federação Nacional dos Trabalhadores do Poder Judiciário e Ministério Público do União (FENAJUFE), a Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco (ASPJ/PE), o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado de Pernambuco (SINDOJEPE), o Sindicato dos Servidores de Justiça do Estado de Pernambuco (SSJEPE), a Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Santa Catarina (AA.CRIMESC), o Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro (SISEJUFE/RJ), o Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15ª Região (SINDIQUINZE), o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal da Bahia (SINDJUFE), a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) e a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Rondônia foram admitidos no feito, na qualidade de amici curiae (docs. 181 e 420).



    De outro lado, foram indeferidos os pedidos de ingresso formulados pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de São Paulo, pelo Sindicato União dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça da Paraíba e pela Associação dos Técnicos, Auxiliares e Analistas Judiciários da Paraíba (docs. 633 e 678).



    É o relatório. DECIDO.



    A presente ação direta de inconstitucionalidade resta prejudicada, por perda superveniente de objeto. 



    Com efeito, ação foi ajuizada com o fim de reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 1º da Resolução CNJ 130/2011, que acrescentou os §§ 3º e 4º ao artigo 1º da Resolução CNJ 88/2009. Esses dispositivos questionados, porém, como informado pelo Conselho Nacional de Justiça, foram revogados pela Resolução CNJ 340/2020, assim redigida:



    “Art. 1º A Resolução nº 88/2009, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    ‘Art. 1º - A O expediente dos órgãos jurisdicionais para atendimento ao público será fixado por cada tribunal, devendo ocorrer de segunda a sexta–feira, inclusive, atendidas as peculiaridades locais e ouvidas as funções essenciais à administração da justiça, sem prejuízo da manutenção de plantão judiciário, presencial ou virtual.’ (NR)



    ‘Art. 2º ................................................................................ 



    § 2º Para os entes federativos que ainda não regulamentaram os incisos IV e V do art. 37 da Constituição Federal, pelo menos vinte por cento dos cargos em comissão da área de apoio direto à atividade judicante e cinquenta por cento da área de apoio indireto à atividade judicante deverão ser destinados a servidores das carreiras judiciárias; ‘ (NR)



    Art. 2º Ficam revogados os §§ 3º e 4º do art. 1º e o § 2º do art. 2º da Resolução CNJ nº 88/2009.



    Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.”



    Como se pode notar, a Resolução CNJ 340/2020 não apenas revogou, expressamente, os §§ 3º e 4º ao artigo 1º da Resolução CNJ 88/2009, mas também introduziu o artigo 1º-A nesse mesmo ato normativo, o que reforça a alteração substancial do quadro normativo relativo à uniformização do expediente forense originalmente impugnado.



    O objetivo da ação direta é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade da norma e a sua consectária retirada do ordenamento jurídico, de forma que a sua revogação implica a prejudicialidade da ação, por perda de seu objeto. 



    Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a revogação da norma impugnada ou o exaurimento de sua eficácia impede o prosseguimento da ação direta de inconstitucionalidade. A propósito, colaciono excertos dos seguintes julgados:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. LEI COMPLEMENTAR TOCANTINENSE 72/2011. GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO – DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TOCANTINS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS GENERICAMENTE INVOCADOS. NÃO CONHECIMENTO. ÓRGÃO DA ESTRUTURA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Revogados ou modificados substancialmente os dispositivos impugnados, a análise da presente ação direta encontra-se parcialmente prejudicada em relação aos artigos 4º, II e VIII; 9º e 11 da norma atacada por perda superveniente do objeto. Precedentes. (...).”(ADI 4.624, rel. min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 6/6/2023, grifei)



    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 51, §§ 1º e 2º, DA LEI Nº 5.695/2016 DO DISTRITO FEDERAL. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. REVOGAÇÃO DE PARTE DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO DIRETA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE PARCIAL. ADITAMENTO. ART. 53 DA LEI Nº 5.950/2017. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. DISPOSITIVOS IDÊNTICOS. CÁLCULO DO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS. CONTABILIZAÇÃO. BURLA AO LIMITE PREVISTO NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 18, § 1º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS SOBRE DIREITO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. ARTS. 24, I E II E §§ 1º A 4º, DA CONSTITUIÇÃ DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. PROCEDÊNCIA. 1. Firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a revogação da norma impugnada, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade e antes da inclusão no processo em pauta, acarreta, via de regra, a perda superveniente do seu objeto. Precedentes. Pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 51, § 2º, da Lei nº 5.695/2016 do Distrito Federal prejudicado. (...).”(ADI 5.598-MC, rel. min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 14/4/2023 PUBLIC 17-04-2023, grifei)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB 1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. 1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015. (...).” (ADI 4.905, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17/5/2023, grifei)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSIÇÕES NORMATIVAS DAS LEIS N. 8.212/1991 E 8.213/1991, NA REDAÇÃO DADA PELA DE N. 8.870/1994. PERDA PARCIAL DE OBJETO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO E SALÁRIO DE BENEFÍCIO. ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. 1. O art. 93 da Lei n. 8.212/1991, no texto conferido pela de n. 8.870/1994, foi revogado de forma expressa pela Lei n. 9.639/1998, e o art. 82 da Lei n. 8.213/1991 tornou-se insubsistente ante o disposto no art. 8º da Lei n. 9.032/1995. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a revogação ou a alteração substancial do dispositivo impugnado implica a perda superveniente do objeto da ação de controle abstrato de constitucionalidade, ainda que remanesçam efeitos concretos da legislação nela impugnada. (...).” (ADI 1.049, rel. min. Nunes Marques, Plenário, DJe de 16/3/2023, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 11.644/2000 E 15.327/2010 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO CENTRALIZADA DE DEPÓSITOS SOB AVISO À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. LEI POSTERIOR QUE REGULA A MESMA MATÉRIA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO E CONSECTÁRIA PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A revogação da norma impugnada faz com que o objeto da pretensão inicial não mais subsista, revelando a inviabilidade do exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona. Precedentes: ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1º.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE nº 145, de 06/08/2010. 3. A revogação da norma impugnada impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora. 4. In casu, no entanto, o requerente manteve-se inerte, cabendo ao relator o reconhecimento dos efeitos processuais decorrentes da revogação da norma originalmente impugnada, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo desde a revogação, sem qualquer providência das partes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADI 2.542-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 21/10/2017, grifei) 



    Desse modo, diante da revogação dos dispositivos questionados, com correlata alteração substancial do quadro normativo originário, impõe-se concluir pela perda do objeto da presente ação.



    Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do CPC e 21, IX, do RISTF.



    Prejudicado, igualmente, o pedido formulado pelo CFOAB (Petição 104.756/2023).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente